Tribunal: TJDFT
Processo: 0733714-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733714-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE CASSIANO LACERDA, JESSYKA VERAS VIEIRA DE SOUSA, JANETE LIMA LINS AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA D E S P A C H O Despacho - Dever de Diálogo Manifestem-se os agravantes sobre a utilidade da medida de arresto em contas bancárias e expedição de ofício para penhora de moeda digital, tendo em vista que há notícia de bloqueio de todas as contas judiciais da empresa G. A. S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA por ordem da Justiça Federal, além de apreensão de todas as moedas digitais. Especifiquem ainda como pretendem o arresto na conta de pessoas físicas e sócios da empresa contratada, além da apreensão em contas de outras empresas não vinculadas ao pacto inicial. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator